Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736770-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO ASSUMPCAO VAZ AGRAVADO: ELOI JOSE FIORESE, VALDELICE MENDES FIORESE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Breno Assumpção Vaz, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n. 0030753-43.2015.8.07.0001, ajuizada pelo recorrente contra os agravados, que homologou o saldo remanescente da execução em R$2.369.194,45, atualizados até 18/10/2021 e determinou nova avaliação do imóvel penhorado. Nas razões recursais, discorre o agravado que, “no título extrajudicial objeto da lide executiva foi ofertado em garantia hipotecária o imóvel rural objeto da matrícula 5.670, registrado perante o CRI da Comarca de Niquelândia-GO. Portanto, na decisão proferida em 18/07/2019, no ID n° 4004122 (doc. 2 e 3), foi admitida a penhora sobre o referido bem de propriedade dos executados, ora recorridos. Após, em 03/03/2020, na decisão proferida no ID n° 58038191 (doc.4), foi nomeado perito para avaliação do imóvel penhorado. Em 11/05/2020, na petição do ID n° 62808129, os agravados manifestaram concordância quanto a nomeação do perito. Em 14/12/2020, no ID n° 79648559 (doc.5), o expert apresentou o laudo de avaliação, e especificamente às fls. 8 apontou que o valor médio mercadológico da propriedade rural é de R$ 6.900.000,00 (seis milhões, novecentos mil reais), sendo que o limite máximo do valor seria de R$ 7.452.000,00 (sete milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil reais)”. Intimadas as partes para a manifestação do laudo de avaliação, os agravados/executados ficaram inertes, resultando na respectiva homologação pelo Juízo de origem, ou seja, adotando-se o valor de R$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais). Essa decisão também não foi impugnada pelos agravados/executados. Porém, antes da realização da hasta, o agravante, na qualidade de terceiro interessado, realizou o pagamento total da dívida executada e requereu a substituição do polo passivo da execução de título extrajudicial, sub-rogando-se nos direitos do exequente, com fundamento nos arts. 346, II do CC c/c art. 778, IV, do CPC. O Juízo de origem deferiu o pedido de substituição do polo ativo e determinou a suspensão da hasta pública do imóvel rural. Em decisão superveniente, o Juízo de origem teria ratificado a avaliação realizada pelo perito judicial e instou-lhe a manifestar se tinha interesse na adjudicação do bem ou na realização de hasta pública. O agravante manifestou interesse da adjudicação do imóvel rural, além de solicitar prazo para apresentação do valor da dívida atualizado. Em ato seguinte, apresentou planilha no valor de R$2.472.863,57 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Intimados, os executados/agravados apresentaram o valor de R$2.369.194,45 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Segundo perspectiva do agravante, de forma procrastinatória e preclusa, os agravados apresentaram impugnação ao laudo oficial, apresentando como valor de mercado do imóvel rural R$14.309.678,00 (quatorze milhões, trezentos e nove mil, seiscentos e setenta e oito mil reais). O Juízo de origem, então, intimou o agravante para se manifestar se concordava com o montante descrito pelos executados e, em caso de concordância, efetuasse o depósito da diferença entre o valor da dívida e o da avaliação do imóvel, já homologado. Anuindo com a quantia declinada pelos executados, o agravante/exequente depositou R$4.530.805,55 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), valor correspondente à diferença da avaliação do imóvel realizado por perito judicial e à indicada como devida pelos devedores. “Mas, para a SURPRESA do exequente, no ID 106923340 (doc.13), a Magistrada a quo profere nova decisão, determinando que o recorrente manifeste sobre a impugnação à avaliação apresentada pelos executados de forma intempestiva, onde apontaram o valor mais que dobrado em relação a avaliação homologada no presente feito, sem qualquer fundamentação”. Ademais, “na mesma decisão, é declarada que existe uma avaliação já homologada nos autos, realizada apenas há 10 meses, mas, ao final, a juíza de origem determinou que se houvesse discordância entre as partes sobre o valor do imóvel seria procedida nova avaliação, inclusive nomeia o perito na própria decisão, em total afronta ao art. 9 do CPC”. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem manteve a decisão ora agravada. Sustenta o agravante ter havido decisão surpresa, porque acreditou, com base em decisões pretéritas, que adjudicaria o imóvel penhorado pela diferença entre a dívida e valo da avalição oficial já homologado. Inclusive, por isso, realizou o depósito no valor de R$4.530.805,55 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Articula que, diante da homologação do laudo já realizado nos autos, em abril de 2021, não poderia o Juízo de origem determinar nova avaliação, na hipótese de discordância com o montante apresentado pelos devedores/agravados e, desde logo, indicar perito judicial. Salienta que o valor de mercado atribuído ao imóvel pelos devedores (R$14.309.678,00) é destituído de fundamento, pois representa cerca de o dobro daquele homologado em juízo. Assinala que, “além de ofender o princípio da vedação da decisão surpresa, a decisão claramente beneficia os recorridos que foram desidiosos, e não apresentaram no momento devido a impugnação ao laudo de avaliação, assim, como não recorreram da decisão que homologou avaliação já efetivada nos autos em abril de 2021”. Também, aduz que, diante do expressivo depósito já realizado, a decisão ofende a “paridade do tratamento entre as partes previsto no artigo 7° do CPC”. Em outra linha, defende não estar presente nenhuma das hipóteses de nova avaliação prevista no art. 873 do CPC, in verbis: “I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Acrescenta que, em ação cível para anulação de ato jurídico (autos n. 0338216.24.2016.8.09.0113), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, envolvendo as mesmas partes do feito executivo em análise, os agravados anuíram com avaliação realizada naqueles autos, em outubro de 2021, no importe de R$7.863.030,19 (sete milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trinta reais e dezenove centavos), próximo ao valor homologado pelo Juízo de origem e muito distante daquele enunciado pelos devedores (R$14.309,678,00). Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada de urgência para manter a avaliação já homologada nos autos. Subsidiariamente, “seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão que determinou nova avaliação do imóvel penhorado nos autos”. Levando-se o recurso ao colegiado, pleiteia a declaração de nulidade da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, ante o reconhecimento da preclusão da matéria, e condenação dos agravados por litigância de má-fé. Preparo ao ID 30795574. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em síntese, Idair Paulino Cappelesso ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Eloi José Fiorese e Valdelice Mendes Fiorese, tendo em vista os réus não entregarem, na data aprazada, 8.500 (oito mil e quinhentas) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilogramas) cada. Com contratação representada pela emissão da Cédula de Produto Rural – CPR n. 02/2011, datada de 8 de novembro de 2011 e demais aditivos acostados aos autos de origem. Os devedores ofertaram em garantia imóvel rural de sua propriedade, localizado em Niquelândia, descrito como uma gleba de terras com área de 496ha (quatrocentos e noventa e seis hectares), lote 17 do loteamento denominado "Buriti Alto", o qual foi penhorado. Em decisão ao ID 30794805, p. 1, o Juízo de origem determinou avaliação do bem penhorado por perito do juízo. O laudo pericial, produzido em dezembro de 2020, avaliou o imóvel em R$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais) (ID 30794806). Intimadas as partes, apenas o credor se manifestou, ou seja, os executados/agravados ficaram inertes. Em decisão ao ID 30795559, de abril de 2021, a avaliação do imóvel penhorado, realizada pelo expert designado pelo Juízo de origem, foi homologada, bem como foi deferido o pedido do exequente para levar o bem à hasta pública. Certidão ao ID 92556782, p. 4, atesta não ter sido oposto recurso contra a decisão homologatória. Ao ID 30795563, em julho de 2021, Idair Paulino Cappelesso noticia nos autos ter sub-rogados seus direitos creditórios a Breno Assumpção Vaz, os quais requereram a substituição processual, para que o novo credor figurasse no polo passivo da demanda. O novo credor requereu a suspensão da hasta pública designada. Em decisão ao ID 30795563, p. 8, o Juízo de origem deferiu o pedido de “substituição do polo ativo da demanda pelo credor-subrogado da dívida” e de suspensão do leilão designado. Em decisão ao ID 30795564, p. 1, o Juízo de origem deferiu o pedido de manutenção da penhora do imóvel rural e intimou o credor “para esclarecer se pretende adjudicar o imóvel penhorado ou levá-lo a hasta pública”. O credor se manifestou pela adjudicação do imóvel penhorado (ID 30795564, p. 4). Em petição ao ID 30795565, p. 1-5, de 18/10/2021, os executados/agravados alegaram defasagem no valor da avaliação homologada e, mediante apresentação de parecer técnico, indicaram como adequado o importe de R$14.309.678,00 (quatorze milhões, trezentos e nove mil e seiscentos e setenta e oito reais). Ainda, indicaram que a dívida exequenda seria de R$2.369.194,45 (dois milhões, trezentos sessenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Despacho ao ID 30795566 facultou “à parte autora se manifestar quanto ao teor da petição e cálculos apresentados pelos réus no ID106207525, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo concordância quanto aos cálculos apresentados pelos executados, no mesmo prazo supra, deverá o exequente instruir o pedido de adjudicação do imóvel penhorado neste feito com o comprovante do depósito da diferença quanto ao valor do bem, homologado no ID88742564 (R$ 6.900.000,00), e valor da dívida executada”. O credor anuiu com a planilha de débito apresentada pelos executados e requereu a expedição de carta de adjudicação do imóvel rural penhorado (ID 106692913, p. 1/2), além de ter depositado a quantia de R$4.530.805,55 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à diferença do valor da avaliação e o da dívida. Na sequência, os executados insistiram no pedido de majoração do bem imóvel, para o valor de R$14.309.678,00. Em decisão ao ID 30795569, o Juízo de origem homologou o saldo remanescente em R$2.369.194,45, atualizado até 18/10/2021. Considerando que a avaliação do imóvel foi realizada há 10 (dez) meses, intimou o credor para se manifestar sobre o valor do bem indicado pelos executados e, em caso de discordância, determinou nova avalição, a ser realizada às expensas da parte executada. E, desde logo, nomeou o perito do judicial. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem manteve íntegra a decisão acima, ora agravada. A despeito dos argumentos tecidos pelo agravante/credor, disciplina o art. 873, II, do CPC a reavaliação do bem penhorado quando “o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. E, consoante exposto na decisão agravada, a dúvida decorre do fato de que a avaliação do imóvel rural foi realizada há cerca de um ano, sendo notória a possibilidade de flutuação do valor de mercado desse bem, ainda por ser área produtiva de soja, que sofre variação no mercado internacional. Logo, esse transcurso de tempo, em princípio, autorizaria a realização de nova avaliação. Registra-se, também, que, em prestígio à efetividade da execução, que serve para o cumprimento da obrigação, deve-se evitar prejuízos e vantagens às partes. Salienta-se, o credor tem sua dívida atualizada. Consequentemente, afigura-se adequado reavaliação do bem imóvel constrito, pretendendo-se o alcance do equilíbrio entre as partes, sem enriquecimento indevido de qualquer dos litigantes. Portanto, infere-se que a nova avaliação não prejudica o objeto do procedimento de expropriação, sendo relevante pontuar que as despesas do novo laudo ficarão ao encargo da parte executada. Consequentemente, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora